Tribunal: TJES
Processo: 5000438-04.2021.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-04.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEUZENY CALIXTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000438-04.2021.8.08.0002.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
DEUZENY CALIXTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% DO ART. 523, §1º, DO CPC. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL CORRETOS. SALDO REMANESCENTE DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., inconformada com a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo os cálculos da Contadoria Judicial que reconheceu saldo remanescente de R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos).

2.

Em apertada síntese, a recorrente sustenta que: (i) os cálculos estariam equivocados por terem sido atualizados até maio/2025, quando o pagamento foi realizado em fevereiro/2025; (ii) a aplicação de multa e honorários seriam indevidos em Juizado Especial Cível.

3.

Por sua vez, a recorrida defende que a recorrente foi intimada para cumprimento voluntário em 25/03/2024, com prazo até 22/04/2024, tendo realizado o pagamento apenas em 14/02/2025, com atraso superior a 10 (dez) meses, sendo devidas a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95
. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

A decisão não comporta reforma. Acertadamente caminhou o juízo de origem ao rejeitar a impugnação e manter os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

6.

Verifica-se dos autos que a recorrente foi devidamente intimada para cumprimento voluntário em 25/03/2024, contudo, o pagamento foi realizado apenas em 14/02/2025, quase 01 (um) ano após o prazo legal, caracterizando inequívoca mora da recorrente.

7.

Ademais, a Contadoria Judicial observou com exatidão os parâmetros legais. Conforme se verifica do cálculo (ID 68316628), o valor total devido em 14/02/2025 era de R$ 5.543,29 (cinco mil quinhentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), englobando: (i) principal atualizado e juros no montante de R$ 4.581,23 (quatro mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos); (ii) honorários advocatícios de R$ 458,13 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e treze centavos); e (iii) multa por descumprimento de sentença (art. 523, §1º do CPC) de R$ 503,93 (quinhentos e três reais e noventa e três centavos).

8.

Do valor total devido (R$ 5.543,29), a quantia de R$ 5.099,03 (cinco mil e noventa e nove reais e três centavos) foi efetivamente paga e abatida do resultado dos cálculos, considerando a data de 14/02/2025, restando a diferença de R$ 444,26 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos), referente à parte remanescente não satisfeita.

9.

Nessa esteira, conclui-se que o pagamento efetuado em fevereiro de 2025 pela recorrente foi devidamente considerado e abatido. Contudo, como o pagamento foi insuficiente para quitar integralmente o débito, o saldo remanescente continuou a ser atualizado até a data da elaboração do cálculo (07/05/2025), resultando no valor final de R$ 452,60 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), em conformidade com a praxe forense e os ditames legais, demonstrando o acerto da decisão.

10.

Outrossim, a inobservância do prazo para cumprimento voluntário enseja aplicação do art. 523, §1º, do CPC, que dispõe:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

11.

Assim, demonstrado que o recorrente foi intimado para cumprimento voluntário e permaneceu inerte por quase 01 (um) ano, de rigor o reconhecimento da legitimidade da incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como da correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)